Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751012-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE SALLES DOS SANTOS, MARLENE BISPO DA SILVA, JOELSON DE CASTRO OLIVEIRA, CARLOS LUIZ ALVES BRANDAO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 21836033), homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento formulado ao ID 22171239. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora